Tribunal: TJDFT
Processo: 0742818-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora. A controvérsia reside na suposta impenhorabilidade de numerário depositado em conta bancária do devedor. Pela decisão agravada, o juízo determinou que se aguardasse a preclusão e, após, expedisse alvará de levantamento em favor do credor. Porém, o recorrente deixou de comunicar ao juízo a interposição do recurso, resultando na certificação de preclusão da decisão e consequente cumprimento com o levantamento do numerário pelo credor. Dessa feita, ante eventual perda do objeto do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403